Tribunal: TJMT
Processo: 8015159-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 8015159-94.2019.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ- MT.
AGRAVANTE: JAIR JEFFERSON JONNY DE LIMA
AGRAVADA: LEANDRO VICENTE FARIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO CONFESSADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por devedor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade de título executivo extrajudicial. O agravante sustenta a nulidade do débito por suposta prática de agiotagem e requer o reconhecimento de danos decorrentes da exigibilidade indevida do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é inexigível o título executivo em razão de alegada prática de agiotagem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova em desfavor do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de agiotagem constitui fato ilícito e, por isso, exige prova robusta e concreta de sua ocorrência. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que não foi feito no caso concreto.
4. A mera alegação de cobrança de juros abusivos não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da MP no 2.172-32/2001, exigindo-se a demonstração mínima de verossimilhança da alegação, o que não ocorreu.
5. O título executivo encontra-se amparado em instrumento de confissão de dívida regularmente celebrado, sem qualquer indício de coação, vício de consentimento ou ilegalidade formal, afastando a tese de inexigibilidade.
6. A jurisprudência consolidada do TJMT rechaça alegações genéricas de agiotagem desacompanhadas de provas documentais ou de indícios mínimos de irregularidade, reconhecendo a validade de confissões de dívida como obrigação certa, líquida e exigível.
7. O agravante permaneceu inerte durante o trâmite do processo, não tendo demonstrado cerceamento de defesa ou solicitado a produção de provas em momento oportuno.
8. Diante da manifesta improcedência do agravo, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de agiotagem deve ser comprovada por quem a alega, não se admitindo meras suposições ou indícios genéricos. 2. O instrumento de confissão de dívida, regularmente firmado, goza de presunção de veracidade e exigibilidade, cabendo à parte devedora demonstrar vício de consentimento ou prática ilícita, sob pena de improcedência da demanda. 3. A ausência de indícios mínimos de abusividade ou ilegalidade na constituição do título executivo inviabiliza a inversão do ônus da prova em desfavor do credor. 4. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada configura recurso manifestamente improcedente, passível de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; Decreto-Lei no 22.626/1933, art. 4o; MP no 2.172-32/2001, art. 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015159-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (RECORRIDO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), JAIR JEFFERSON JONNY DE LIMA - CPF: 486.783.171-91 (RECORRENTE), NUBIA APARECIDA SILVA - CPF: 049.370.451-56 (ADVOGADO), JOHNATHAN YURI CARVALHO DINAPOLIS - CPF: 039.951.621-26 (ADVOGADO), DIEGO EMERENCIANO BRINGEL DE OLIVEIRA - CPF: 944.066.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025